Tribunal: TJBA
Processo: 8028160-20.2019.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8028160-20.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Advogado(s): RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO DE INTERNO IMPROVIDO, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8028160-20.2019.8.05.0000.ProCIV, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do TRIBUNAL PLENO do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.